Tribunal: STF
Processo: Rcl 8336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA 
   COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO 
   DIRETOR MUNICIPAL: INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO 
   COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.